Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0752460-14.2024.8.07.0000 Recorrente : Pablo Henrique Vital Dias Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato VISTOS, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa do sentenciado Pablo Henrique Vital Dias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de indulto ou comutação das penas, formulado, na origem, com base nos Decretos n.o 11.846/2023 e n.o 9.246/2017 (Num. 67108803 – Págs. 182/187). Nas razões recursais, a Defesa postula a reforma da decisão recorrida, sob alegação, em apertada síntese, que o agravante faz jus aos benefícios de indulto ou de comutação de todas as sanções em execução. Contrarrazões ministeriais pela manutenção do decisum (Num. 67108803 – Págs. 230/235). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão vergastada (Num. 67108803 - Pág. 239). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso Defensivo (Num. 67302967 – Págs. 1/4). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Os autos foram a mim conclusos, ocasião em que verifiquei que o agravo em execução não havia sido devidamente instruído, uma vez que faltavam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. Em que pese a ausência da documentação pertinente, por entender ser o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, proferi despacho determinando que a Defesa do agravante fosse intimada, por meio de seus advogados, para que, no prazo de cinco dias, formasse corretamente o instrumento do recurso. No despacho, em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia aos ditames do Direito Processual Civil (artigo 319, Código Processual Civil e artigo 3o, Código de Processo Penal), apontei o que deveria ser corrigido, porquanto indiquei a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e das Cartas de Guia Definitivas dos Títulos Executivos Penais, os quais originaram as condenações que seriam passíveis de indulto ou comutação. b) O Relatório da Situação Processual Executória, documento este que, em tese, contém as informações necessárias para apreciação das alegações recursais, tais como: as datas das infrações e das condenações respectivas, o montante das penas impostas, a época do trânsito em julgado definitivo e o início execução das penas mediante a prisão do condenado. c) Além das demais peças que o patrono entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. O correspondente despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de janeiro de 2025, terça-feira, e publicado no primeiro dia útil subsequente, isto é, 22 de janeiro de 2025, quarta-feira (Num. 67928892 - Pág. 1). Não se olvida que, em atenção ao disposto no Código de Processo Civil (art. 220, CPC/2015), a Portaria Conjunta n.o 120/2019 – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios suspendeu os prazos processuais no âmbito desta Corte de Justiça no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro de 2025. É de se ver que a publicação do despacho que solicitou a juntada da documentação pela Defesa ocorreu em data posterior a esse interregno. No entanto, certidão cartorária da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça assentou o decurso do prazo do condenado sem manifestação da parte intimada (Num. 68075228 - Pág. 1). Nesses termos, considerando que os advogados representantes do recorrente não cumpriram a diligência, não resta outra alternativa senão a negativa de seguimento do recurso, pois a ausência da documentação impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. Nesse ponto, rememoro que este agravo em execução penal não veio acompanhado do número da chave de validação do processo de execução originário, por meio do qual este Desembargador Relator poderia se esforçar para suprir a falta citada, promovendo as pesquisas pertinentes nas documentações porventura publicadas no Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Destarte, em conformidade com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator